Tribunal: STF
Processo: Rcl 80963
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 684.612/RJ (TEMA RG Nº 698): AUSÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Processo nº 1001145-86.2017.8.11.0005, por suposto equívoco na aplicação do entendimento firmado no RE nº 684.612-RG/RJ (Tema nº 698 da Repercussão Geral).

    2. Narra a reclamante que o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou seguimento ao recurso extraordinário de sua autoria sob o fundamento de estar o acórdão em conformidade com a orientação desta Corte, nos termos do que fixado no Tema nº 698 da Repercussão Geral. Informa que esse entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno.

    3. Sustenta, em síntese, que “a decisão recorrida no apelo determinou uma medida pontual e específica, qual seja: o repasse voluntário de um valor monetário fixo e mínimo a determinado fundo de saúde”, “Já a tese firmada no Tema 698 orienta que o Poder Judiciário deve, como regra, abster-se de determinar medidas pontuais, devendo antes apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar que a própria Administração Pública apresente um plano para atingir o resultado”. Alega que a aplicação do Tema de repercussão geral nº 698 se deu de forma teratológica, usurpando a competência desta Suprema Corte.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, com vistas à cassação da decisão reclamada e o processamento do recurso extraordinário.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF.

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado aplicou incorretamente o Tema nº 698 do ementário da Repercussão Geral, cujo leading case (RE nº 684.612/RJ) ficou assim ementado:  

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 
1. 	Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina.
2. 	O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento.
3. 	A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
4. 	A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador.
5. 	Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados.
6. 	Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”
 (RE nº 684.612-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 07/08/2023).

    9. Compulsando os autos, observa-se que a decisão reclamada foi proferida em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em desfavor do Estado do Mato Grosso, visando à tutela de interesses difusos relacionados ao direito à saúde no Município de Diamantino/MT. Extraem-se da sentença os seguintes comandos decorrentes da procedência do pedido ministerial (e-doc. 8, p. 66):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e determino de forma definitiva e contínua o pagamento em dia de todos os repasses, no valor mínimo de R$ 419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos) ao hospital. 
Determino, ainda que a parte requerida efetue os repasses atrasados referentes aos meses de setembro de 2016, julho de 2017 e agosto de 2017, sendo cada um no valor de R$ 419.297,20 (quatrocentos e dezenove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos), bem como o valor de R$ 289.297,20 (duzentos e oitenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos) referente ao mês de junho de 2017, tendo em vista não ter sido efetuado de forma integral.”

    10. Na sequência, o Tribunal de Justiça estadual acolheu, em parte a preliminar de nulidade suscitada pelo ente estadual, reconhecendo ser a sentença extra petita, apenas para adequá-la aos estritos limites do pedido formulado na inicial, a fim de que os repasses devidos pelo Estado de Mato Grosso ao Município de Diamantino sejam transferidos mensalmente ao Fundo Municipal de Saúde, negando provimento à apelação quanto aos argumentos de mérito.
 
    11. O ato reclamado, por seu turno, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante em face do acórdão da apelação, com base no que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 684.612-RG/RJ (Tema nº 698 da Repercussão Geral), sob o fundamento de que a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É o que se depreende da análise do ato reclamado, de seguinte teor (e-doc. 9, p. 145-147; destaques no original):

“- Da sistemática de repercussão geral - Tema 698/STF.  
Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 2º da CF/88, está amparada na alegação de que não cabe ao Poder Judiciário a verificação de conveniência e oportunidade e que já houve reconhecimento de repercussão geral em caso semelhante no RE nº 592581.  
Argumenta ofensa ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88), que a própria Constituição Federal já define o valor mínimo de repasse à saúde (art. 198, §3º, II, da CF/88) com apoio da Lei Complementar nº 141/12 e discricionariedade do gestor em políticas públicas  
Entretanto, no julgamento do Leading Case RE 684.612/RJ (Tema 698) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
(...)
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão e decidiu em consonância com a tese fixada pelo STF (Tema 698) e acima mencionada.
(...)
Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara a respeito, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.
É o caso, pois, de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, segunda parte, do CPC.”

    12. No caso, nota-se que o Tribunal de origem constatou a omissão do Estado do Mato Grosso na destinação de recursos previamente pactuados ao Fundo Municipal de Diamantino/MT, para gestão do Hospital São João Batista, destacando que “a despreocupação do ente estatal ao deixar de efetuar na forma previamente pactuada os repasses ao Fundo Municipal configura afronta a preceito constitucional, ferindo, neste aspecto, não apenas o princípio da dignidade da pessoa humana, mas também o princípio da vedação ao retrocesso”.

    13. Nesse contexto, entendo que a decisão reclamada aplicou adequadamente o entendimento fixado no âmbito do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, na medida em que, à luz da ratio decidendi fixada no referenciado paradigma, é permitido ao Poder Judiciário, conquanto em caráter excepcional, determinar a implementação de políticas públicas essenciais à proteção de direitos fundamentais, quando houver omissão estatal na destinação de recursos, sem que isso implique violação ao princípio da separação dos poderes.

    14. Fica evidente, portanto, que a pretexto de suposta teratologia e usurpação de competência, a parte reclamante busca, em verdade, a reapreciação da controvérsia.

    15. Cumpre registrar, nesse contexto, que compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.

    16. Assim, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (Tema RG nº 698), o Tribunal reclamado - além de atuar em harmonia com o paradigma -, também atuou dentro de atribuição própria, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte.

    17. Sendo esse o cenário e ausente eventual situação de manifesta teratologia da decisão reclamada, não se verifica a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, estando, por conseguinte, plenamente fundamentada e hígida a decisão reclamada, não havendo afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

    18. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO.AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 10 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator